Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-97.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. QUITAÇÃO CONFERIDA. PEDIDO DE MULTA QUANTO AO PERÍODO DE ATRASO SUBSEQUENTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa contratual de 0,5% sobre o valor total do imóvel, por cada mês de atraso não pago, isto é, por 4 meses e 21 dias.
2. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, em 26/09/2013 (ID 11902385, p. 1/4). A mora da construtora é incontroversa, tanto que efetuou o pagamento espontâneo da multa ao recorrido. Não há que se falar em atraso na entrega do imóvel decorrente de caso fortuito ou força maior, visto que a escassez de mão-de-obra especializada e o excesso de chuvas são eventos previsíveis e integram o risco da atividade exercida pela recorrente, que não pode ser transferido ao consumidor. (Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. p. 375/379).
3. A parcela final do financiamento foi paga na data de seu vencimento (ID 11902400), sem mora, portanto, e a quitação ocorreu em 25/02/2015, após a entrega das chaves do imóvel, em 03/02/2015, o que confirma que não houve qualquer relação entre o atraso na entrega do imóvel e a data de sua quitação, mediante financiamento bancário.
4. A recorrente sustenta não ser aplicável a multa contratual prevista em contrato, uma vez que o atraso teria decorrido de caso fortuito ou força maior, o que não restou caracterizado, conforme já exposto. Não obstante, a construtora efetuou o pagamento espontâneo ao recorrido, em 12/09/2014, de multa moratória no valor de R$ 21.182,70 (ID 11902404), com quitação do valor referente à indenização pelo atraso na entrega da Unidade Autônoma. Apesar de a quitação ter sido conferida de forma total (pela entrega das chaves em data posterior à estabelecida em contrato), não há razoabilidade no entendimento de que tal quitação configuraria aceitação incondicional de qualquer atraso subsequente. Assim, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, o recurso deve ser provido neste ponto, de forma a garantir à recorrente o direito de percepção da multa prevista em contrato pelo período restante da mora, até porque a multa moratória constitui pré-fixação das perdas e danos, não sendo razoável a alteração tácita de tal cláusula, sem que a isso a parte tenha anuído de forma expressa. Diante do exposto, cabível o pagamento da multa contratual pelo período restante de mora, até a data de entrega das chaves.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.